Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA NO AMBIENTE DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COTAS SOCIAIS PERTENCENTES À EX-CONVIVENTE. PARTILHA DO EQUIVALENTE. AFERIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DAR CONTAS. RECONHECIMENTO. SEGUNDA FASE. VALOR A SER PARTILHADO. DIREITO À METADE DA PARTICIPAÇÃO DA EX-CONSORTE NO CAPITAL SOCIAL. FORMA DE APURAÇÃO. EQUIPARAÇÃO À APURAÇÃO DE HAVERES DE SÓCIO DISSIDENTE. LAUDO PERICIAL. MENSURAÇÃO MEDIANTE CONSIDERAÇÃO DO VALOR DAS COTAS SOCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS. VALOR DE MERCADO DA EMPRESA. BALANÇO PATRIMONIAL REAL.ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE PROCLAMADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A ação de exigir contas consubstancia procedimento especial de jurisdição contenciosa que se desenvolve em duas fases distintas, estando a primeira destinada à aferição da obrigação de prestar as contas exigidas, restando resolvida através de provimento declaratório, e a segunda, resolvida a primeira positivamente, à apuração das contas apresentadas pelo obrigado e aferição da subsistência do saldo derivado da gestão que empreendera sobre os negócios, bens e interesses alheios que estiveram sob sua administração (CPC, art. 550 e ss).
2. Conquanto não se esteja no ambiente de ação de dissolução de sociedade empresarial, onde seriam liquidados os haveres que seriam destinados ao sócio dissidente, mas no ambiente de ação de exigir contas, destinada, segundo o delineado na primeira fase, a aferir o que fora destinado ao autor na partilha do patrimônio comum que amealhara durante a constância da união estável que mantivera com a ré, traduzido no equivalente a 5% (cinco por cento) das cotas integrantes do capital social da empresa da qual é ela sócia, a aferição do equivalente, em pecúnia, a ser revertido deve ser realizado mediante aferição do valor de mercado da empresa, e não mediante a simples consideração do valor das quotas sociais aposto no contrato social, pois efetivamente não traduz o que poderia ser aferido como se se tratasse de disposição da participação societária.
3. A apuração dos haveres proveniente de partilha de participação societária, a ser consumada mediante pagamento do equivalente ao convivente que não detivera a condição de sócio, deve ser promovida como se se tratasse de liquidação total da sociedade comercial mediante a realização de balanço patrimonial real, que deverá levar em consideração não o capital da empresa ou os valores negocial, econômico ou nominal das cotas do sócio, mas o valor real da cota no mercado, tendo como paradigma o patrimônio da sociedade, composto de bens tangíveis e intangíveis, de ativos e passivos, do fundo de comércio e do fundo de reserva.
4. O patrimônio da sociedade é considerado como o conjunto de valores de que dispõe, compreendendo as obrigações ativas e passivas, e o capital, a seu turno, é o valor nominal integralizado pelos sócios, cuja finalidade única é mensurar a responsabilidade do sócio pelo aporte de capitais na sociedade e definir o grau do seu poder de controle quanto ao direcionamento das atividades sociais, não traduzindo o valor patrimonial ostentado pela sociedade, ficando patente que os haveres do sócio deverão ser aferidos de conformidade com a exata tradução do valor patrimonial da empresa.
5. A constatação de que o crédito que assiste ao autor, segundo o partilhado originalmente e a obrigação definida na primeira fase da ação, não fora liquidado adequadamente, pois cingira-se a perícia a considerar como expressão do equivalente à participação societária a ser partilhado o equivalente ao valor das cotas sociais lançado no contrato social da empresa na qual a ré figurara como sócia, dissentindo do título que aparelhara a pretensão de exigir contas, subsiste clara situação de cerceamento de defesa, pois a prova produzida não se coadunara com o objeto do litígio, obstando-o de produzir prova do direito que efetivamente o assiste.
6. Apelação do autor conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Apelo da ré prejudicado. Unânime.